Tribunal: TJSP
Processo: 1005550-40.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Indenização – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo – Passageira avisada após embarcar na aeronave – Realocação em voo do dia seguinte - Chegada ao destino aproximadamente 15 horas depois do originalmente contratado – Dano material comprovado – Dano moral configurado – Arbitramento que atendeu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso improvido.*